Tribunal: TJMT
Processo: 1005784-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PJe
Mandado de Segurança n. 1005784-26.2021.8.11.0000
Impetrantes: Rogério da Cruz Liberatori e Geovane Ferreira Sodré
Impetrado: Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rogério da Cruz Liberatori e Geovane Ferreira Sodré contra suposto ato ilegal praticado pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Em síntese, os impetrantes insurgem-se contra decisão que desproveu o recurso inominado por eles interposto ao Conselho Superior do Ministério Público e manteve a tramitação concomitante do Inquérito Policial n. 97/2020 (autuado perante a 12a Vara Criminal de Cuiabá/MT com o n. 1001928-59.2020.8.11.0042) e do Inquérito Policial Militar n. 1002210-63.2021.811.0042 (em trâmite na 11a Vara Especializada de Justiça Militar da Capital), haja vista a competência concorrente da Justiça Comum e da Justiça Militar para processar e julgar os fatos em investigação.
No entanto, afirmam que a Justiça Militar é manifestamente incompetente para conduzir inquérito policial instaurado para apurar crime doloso contra vida praticado por militares contra civis, conforme disposição contida no art. 125, § 4o, da Constituição Federal e art. 9o, parágrafo único, e art. 82, caput e § 2o, do Código de Processo Penal Militar.
Asseveram que “a Polícia Militar Estadual, há algum tempo, vem subvertendo o devido processo legal e fazendo apurações criminais autônomas, independentes da Polícia Civil, sob a escusa de pretensa necessidade quanto à verificação interna corporis das infrações praticadas por milicianos”, o que por certo atrapalha a atuação da Polícia Civil, quem tem a atribuição constitucional de presidir o referente inquérito policial (CF, art. 144, § 4o).
Por fim, ressaltam que “o IPM instaurado para apurar as práticas criminosas restou deflagrado no âmbito da própria unidade militar investigada, ou seja, no BOPE/PMMT, e pior, o presidente do inquérito trata-se do Capitão PM Layo Lomanto de Queiroz, que pode ser um dos policiais envolvidos na suposta chacina”.
Dessa forma, requer a concessão liminar da segurança para ordenar a suspensão do Inquérito Policial Militar n. 1002210-63.2021.811.0042 (Portaria n. 02/IMP/BOPE/2020), que tramita no Juízo da 11a Vara Criminal da Capital, vinculado a 13a Promotoria Criminal Militar da Comarca de Cuiabá/MT, determinando-se a remessa de elementos de prova apreendidos pela PMMT para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa até o julgamento final do mandamus, com a consequente designação do juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para decidir eventuais medidas urgentes, em caráter provisório.
No mérito, requer a concessão da segurança para declarar “as atribuições da Polícia Judiciária Civil para presidir as investigações e competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar a demanda enumerada na presente impetração, garantindo-se o direito líquido e certo dos impetrantes a terem observados o Princípio do Juiz Natural (art. 5o, LIII, da CFRB/88) em processos que figuram como vítimas” (Id. 82519458).
O feito foi instruído com a documentação pertinente, incluindo cópia integral do Inquérito Policial e do Inquérito Policial Militar mencionados.
Eis o breve relatório.
Como se sabe, o mandado de segurança é o remédio constitucional cabível para a defesa de direito líquido e certo não amparado por habeas data ou habeas corpus, que visa instrumentalizar medida de controle para afastar ilegalidade ou abuso de poder.
Sob este prisma, dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009 que a tutela de urgência em sede mandamental somente é pertinente quando demonstrados, de plano, a plausibilidade do direito invocado e a possibilidade de ineficácia da medida acautelatória postulada caso seja concedida apenas no julgamento definitivo do writ.
No caso dos autos, verifico que o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso reconheceu a regularidade da tramitação concomitante do Inquérito Policial Civil e do Inquérito Policial Militar, haja vista a necessidade de apurar a prática de suposta transgressão militar ou crime militar cometido conjuntamente aos delitos de homicídio, justificativa que, em uma análise perfunctória, mostra-se plausível e aceitável.
Lado outro, não visualizo o sustentado periculum in mora apto a legitimar a imediata suspensão do Inquérito Policial Militar, especialmente porque foi instaurado e tramita regularmente há mais de 8 meses, motivo pelo qual é possível concluir que as provas periciais já foram efetivadas, inexistindo evidente risco de perecimento unicamente em virtude da sua custódia perante a Polícia Militar.
Ademais, conquanto o impetrante afirme que o presidente do Inquérito Policial Militar pode ser um dos envolvidos na suposta chacina, não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que confirme tal suspeita, mostrando-se, nesse momento, temerária a conclusão pela inidoneidade da referida autoridade.
Diante desse cenário, por não visualizar os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, indefiro a medida vindicada.
Intimem-se os impetrantes acerca desta decisão.
Após, notifique-se a autoridade coatora, remetendo-lhe uma cópia da inicial, para que preste suas informações no prazo de 10 dias, forte no art. 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009.
Por fim, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator